Tribunal: STF
Processo: Rcl 71678
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sidney Jorge da Silva Perdigão contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 1015958-62.2019.4.01.3400), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula 13/STF e violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 22-RG, RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/08/2020.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O reclamante foi promovido ao posto de Primeiro Tenente do Quadro Auxiliar de Oficiais Exército Brasileiro R1 em 01/06/2016 (documentação probatória anexa). 



    Em 23/04/2021 na esfera administrativa foi negada a promoção por ressarcimento em promoção pelo Comando do Exército, conforme anexo. 



    Em 04/02/2022 passou a fazer parte do quadro da Reserva Remunerada, sem a devida e legal alteração de graduação funcional superior, sob a alegação de estar respondendo a Processo Criminal, autos nº. 7000163-96.2018.7.11.0011. 



    [...]



    Ao julgar o Recurso de Apelação no Mandado de Segurança nº.: 1015958-62.2019.4.01.3400 o Tribunal Regional Federal, descumpriu o entendimento da Corte Guardiã da Constituição, afastando totalmente através do seu Acórdão (transitou em julgado sem a interposição de novo recurso) anexo, um dos maiores princípios, qual seja, o Princípio de Inocência.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como seja julgada “procedente a Reclamação, cassando a decisão denegatória do Departamento Geral de Pessoal do Exército que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 13), e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento do Tema 22-RG, RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/08/2020, bem como no enunciado da Súmula 13, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “A equiparação de extranumerário a funcionário efetivo, determinada pela Lei 2.284, de 9-8-1954, não envolve reestruturação, não compreendendo, portanto, os vencimentos.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, é possível aferir que o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 1015958-62.2019.4.01.3400, transitou em julgado em 12/09/2024, anteriormente ao ajuizamento desta reclamação, protocolada em 13/09/2024.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente